Tribunal: TJDFT
Processo: 0708588-74.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
1. O entendimento do c. STJ apresenta-se no sentido de que a data do laudo pericial não pode ser utilizada como parâmetro para fixar o termo inicial da aposentadoria por invalidez.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 1.369.165/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que, em caso de ausência de requerimento administrativo, o termo inicial para a implementação do benefício concedido na via judicial será a data da citação do INSS
3. No mesmo sentido é o Enunciado no 576 da Súmula de Jurisprudência do c. STJ, segundo o qual “ausente requerimento administrativo no INSS, o termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida judicialmente será a data da citação válida”.
4. Houve a concessão do auxílio-doença administrativamente. Contudo, não há informação acerca da interposição de recurso ou de apresentação requerimento administrativo para a conversão do benefício em aposentadoria por invalidez. Dessa forma, o termo inicial da aposentadoria por invalidez concedida na via judicial é a data da citação.
5. Apelo parcialmente provido.